Tribunal: TJSP
Processo: 1003207-77.2019.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de obscuridade no Julgado – Descabimento – Aplicação do disposto no artigo 86, do Código de Processo Civil – Sucumbência recíproca, repartida por igual entre as partes - Hipótese, no entanto, em que deve ser aclarado o Julgado a fim de esclarecer que cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária – Embargos acolhidos, sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de obscuridade no Julgado – Descabimento – Aplicação do disposto no artigo 86, do Código de Processo Civil – Sucumbência recíproca, repartida por igual entre as partes - Hipótese, no entanto, em que deve ser aclarado o Julgado a fim de esclarecer que cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.